Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-36.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006174-36.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONE PEREIRA LEANDRO - CPF: 742.130.671-49 (APELANTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. ANULAÇÃO DE PAD. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado
objetivando a
anulação de Processo Administrativo Disciplinar que resultou em demissão do cargo de assistente administrativo, alegando nulidades insanáveis, com pedido de reintegração e pagamento de vencimentos retroativos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do servidor público
apresenta vícios de ilegalidade que justifiquem sua anulação, considerando as alegações de excesso de prazo, inadequada tipificação legal, parcialidade da comissão processante e desproporcionalidade da sanção aplicada.

III. Razões de decidir

3.
O controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, conforme estabelecido na Súmula 665 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

4.
O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, nos termos da Súmula 592 do
c.
Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à capacidade de defesa, tendo o servidor exercido plenamente o contraditório e sido acompanhado por advogado.

5.
A conduta investigada possui adequada tipificação legal na legislação municipal aplicável, sendo suficiente o enquadramento na vedação genérica estabelecida pela norma, dispensando tipificação específica de cada comportamento possível.

6.
As alegações de parcialidade da comissão processante e vazamento de informações sigilosas constituem matérias que demandam dilação probatória complexa, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que se destina exclusivamente à tutela de direito líquido e certo demonstrado por documentos pré-constituídos.

7.
A revisão judicial da proporcionalidade da sanção administrativa somente se admite em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta desmedida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo,
admitindo-se a anulação apenas mediante demonstração de vício insanável que comprometa o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 665; STJ, Súmula 592.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
remessa necessária e
apelação cível interpost
a
por
RONE PEREIRA LEANDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres
(MT)
que, nos autos
do mandado de segurança n.
1006174-36.2025.8.11.0006
impetrado contra ato tido coator praticado pelo

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Á
GUAS DO PANTANAL
,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta,
em síntese: a) nulidade do PAD por ausência de base legal do regulamento interno; b) inocência ante a confissão de terceiro que teria utilizado suas credenciais; e c) desvio de finalidade do ato punitivo.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade do PAD e determinar sua imediata reintegração ao cargo com pagamento de vencimentos retroativos.

Em contrarrazões
(Id.
329937865
)
, a autarquia e o Município de Cáceres
(MT)
suscitaram preliminares de ausência de dialeticidade
e inadequação da via eleita.

N
o mérito, pugnaram pela manutenção da sentença.

A
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
341824384
,
pelo
não
provimento do recurso de apelação e, em remessa necessária, pela confirmação integral da sentença que denegou a segurança.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de
remessa necessária e
apelação cível interpost
a
por
RONE PEREIRA LEANDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres
(MT)
que, nos autos
do mandado de segurança n.
1006174-36.2025.8.11.0006
impetrado contra ato tido coator praticado pelo
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
,
denegou a segurança pleiteada.

Preliminarmente, quanto à remessa necessária, o art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a sentença que
conceder
a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Logo, considerando que na hipótese a sentença ora recorrida
denegou a segurança pleiteada
, deixo de conhecer da remessa necessária equivocadamente anotada no Sistema
PJe
.

Quanto à preliminar suscitada pelo apelado de violação ao princípio da dialeticidade, verifico que o recurso apresenta fundamentação específica dirigida aos pontos centrais da decisão impugnada, ainda que reitere argumentos já expendidos na inicial.

A circunstância de o apelante
manter as mesmas
teses não configura, por si só, violação ao referido princípio, desde que haja confronto direto com os fundamentos da sentença, o que se observa no caso concreto.

Nesses termos,
r
ejeito
a preliminar.

Por fim, infere-se que a parte apelada suscitou ainda preliminar de
inadequação da via eleita ante a complexidade fática da controvérsia. Todavia, concluo que referida preliminar se confunde com o próprio mérito da demanda, uma vez que a verificação
de suposta violação a direito líquido e certo
depende, justamente, da análise sobre a suficiência (ou não) das provas pré-constituídas para anular o ato administrativo.

Assim,

rejeito
a preliminar, diante da necessidade de
aprecia
ção
conjunta com o mérito.

Quanto ao mérito, n
a origem, o
bserva-se que a parte
impetrante
, ora apelante,
alegou que o Processo Administrativo Disciplinar no 001/2024 instaurado pelo Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal estava eivado de nulidades insanáveis, requerendo sua anulação, o
trancamento do referido PAD, sua reintegração imediata ao cargo de assistente administrativo e o pagamento de vencimentos retroativos.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato demissório do apelante, assistente administrativo, após processo administrativo que apurou o cancelamento indevido de faturas mediante uso de senha pessoal.

De início, imperioso registrar que o
controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares encontra limitação expressa na jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido na Súmula 665, segundo
dispõe que

o referido
controle
"restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo"
.

Quanto à alegada nulidade por excesso de prazo, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça pacificou na Súmula 592 que
"o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa"
.

No caso concreto,
conforme se vê das informações constantes nos autos,
o PAD foi instaurado em 17/09/2024 e concluído em 12/02/2025, período durante o qual o servidor permaneceu
afastado
mas manteve o recebimento integral de sua remuneração. Não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à capacidade de defesa d
a parte
impetrante,
ora apelante,
que teve oportunidade de ser acompanhado por advogado e exercer plenamente o contraditório. A alegação genérica de mora, desacompanhada de comprovação de dano efetivo, não autoriza a anulação do procedimento
, consoante entendimento sedimentado pelo c. STJ.

No tocante à alegada violação ao princípio da legalidade,
conforme bem apontou o d. juízo
a quo
,
a conduta investigada possui adequada tipificação legal na Lei Complementar Municipal no 25/1997, especificamente no art. 179, inciso XII, que veda ao servidor
"valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública".

O art. 180 da mesma lei prevê expressamente a aplicação da pena de demissão para transgressão a este dispositivo. A subsunção da conduta ao tipo legal abstrato dispensa tipificação específica de cada comportamento possível, sendo suficiente o enquadramento na vedação genérica estabelecida pela norma de hierarquia superior.

As alegações de parcialidade da comissão processante e vazamento de informações sigilosas constituem matérias que demandam dilação probatória complexa, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. A comprovação de tais circunstâncias exige instrução probatória ampla, com análise subjetiva de condutas e contextos que não se extraem apenas de documentos pré-constituídos. O mandado de segurança destina-se exclusivamente à tutela de direito líquido e certo, cuja demonstração deve emergir de plano dos elementos documentais que instruem a inicial.

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade da sanção, cumpre observar que o controle jurisdicional sobre a penalidade aplicada em processo administrativo disciplinar é primordialmente de legalidade, não de mérito administrativo
(STJ, Súmula
665
)
.

A revisão judicial da proporcionalidade da sanção somente se admite em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta desmedida, o que não se verifica na espécie. As provas dos autos demonstram que o servidor utilizou seu
login
pessoal para realizar múltiplos cancelamentos indevidos de faturas, muitos fora do horário de expediente, causando prejuízo direto ao patrimônio da autarquia. Tal conduta configura grave violação dos deveres funcionais de lealdade institucional e probidade administrativa, justificando a aplicação da sanção mais severa prevista na legislação municipal.

O fato de haver uma confissão isolada de terceiro não anula, de plano, a responsabilidade do servidor pela guarda de sua senha pessoal e intransferível, nem comprova, por si só, a ilegalidade do PAD. A apuração de culpa, dolo ou falha sistêmica exige instrução dilatada, o que é vedado no âmbito do
writ
.

Inexistindo
, portanto,
prova cabal de vício de ilegalidade ou cerceamento de defesa no PAD —
que respeitou o contraditório e a ampla defesa
— a intervenção do Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

A presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, conjugada com a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no curso do PAD, afasta as alegações de nulidade deduzidas pelo impetrante.

Com efeito, a
nte a inexistência de prova documental irrefutável de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da denegação da ordem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026